Tribunal: TJDFT
Processo: 0740994-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Malgrado razoáveis os argumentos do recorrente, quanto à inexistência, na data da decisão impugnada, de excesso de prazo, agora, ultrapassados 3 (três) meses da soltura, inclusive com a imposição de medidas cautelares diversas, com o objetivo de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, resulta indevido o reestabelecimento da constrição cautelar dos recorridos, porque inexistentes fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a reaplicação da medida inicialmente adotada e depois revogada (CPP, art. 312, § 2o).
Os fatos imputados aos recorridos estão adstritos às licitações fraudulentas ocorridas até o mês de maio de 2020. Decorridos cerca de nove meses, os detalhes que vieram à tona com as últimas investigações não revelam a necessidade de nova prisão preventiva, porque não concorre o periculum libertatis. Além de os recorridos permanecerem quase três meses presos, eles foram exonerados das respectivas funções, estando à disposição da justiça, cumprindo agora e há três meses as medidas cautelares diversas da prisão, como tornozeleira eletrônica e outras fixadas, sem que, nessa condição, registre-se contra qualquer deles fato novo que indique a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva. Isso mostra que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas, necessárias, são adequadas e suficientes para preservar a ordem pública e a instrução criminal.
Sabe-se que é possível mitigar-se a regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no elevado risco de reiteração delitiva. Mas, no caso, malgrado a indiscutível gravidade dos delitos, repise-se, não há concreta evidência de continuidade e reiteração das ações criminosas, decorridos cerca de nove meses desde os fatos, revelando-se idôneas, para a manutenção da ordem pública e a preservação da coleta probatória, as medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso em sentido estrito desprovido.